Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715929-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO KENNEDY BRAGA AGRAVADO: CAIO GRACCO DA SILVA COZZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Kennedy Braga contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Caio Gracco da Silva Cozza (processo n. 0706356-97.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de levantamento do importe de R$11.536,90 (onze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), com acréscimos legais, em favor do patrono do exequente, Dr. Lucas Leão Castilho, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 46153898), o recorrente tece comentários acerca do processo de origem, narrando que é credor do exequente nos autos da execução de título extrajudicial n. 0012432-81.2013.8.26.0071, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca da Bauru/SP. Discorre que, na aludida execução, foi oposta exceção de pré-executividade e, após sua rejeição, interpôs-se agravo de instrumento, cujo provimento foi negado pelo TJSP. Ressalta que deve ocorrer a devida compensação com os valores vindicados no processo de referência. Aponta que o valor de R$33.255,96 (trinta e três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) levantado pelo causídico do exequente corresponde ao importe devido ao ora agravado (R$14.692,22 – quatorze mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), considerando as penhoras realizadas, e a quantia devida ao advogado (R$18.494,17 – dezoito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos). Comenta que o causídico do exequente peticionou requerendo a transferência de valores a título de verba honorária e induziu a d. magistrada em erro, porquanto já houve pagamento da integralidade do valor pleiteado. Assinala que “o cálculo da verba honorária (5%) foi feita com base no valor cheio devido ao exequente (R$ 364.657,28), ora Agravado, Sr. Caio Gracco, resultando, assim, o valor já homologado de R$ 18.232,86”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, caso já levantados os valores pelo advogado do exequente, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a imediata devolução da quantia, sob pena de constrição. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 46155271. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 46304763. Contraminuta ao ID 47190407. Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto julgada anteriormente pela 2a Turma Cível a APC n. 0706356-97.2020.8.07.0001, sob a Relatoria do ilustre Desembargador Sandoval Oliveira, que não mais compõe o órgão colegiado. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual se reconheceu o pagamento integral do débito, extinguindo-se o feito, com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do CPC. Ademais, determinou-se a intimação do exequente para promover a devolução da quantia de R$11.536,90 (onze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos) levantada em excesso. Confira-se, por oportuno, o teor da r. sentença: Em petição de ID 154923321, o executado João Kennedy informa que a 13a Câmara de Direito privado do Eg. TJSP negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo hígido seu crédito em face do ora exequente. Requereu a devolução da quantia levantada em excesso, bem como a apreciação e acolhimento do pedido de compensação de valores para que se considere quitado o débito exequendo. Decido. Com efeito, houve o julgamento do agravo de instrumento manejado nos autos da ação de n. 0010758-97.2015.8.26.0071 – TJSP, em trâmite na 5a Vara Cível de Bauru-SP, o que significa dizer que subsiste o crédito do executado João Kennedy em face do ora exequente, sendo, portanto, passível de compensação, já que, segundo artigo 368 do Código Civil "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem" O exequente alega, em petição de ID 156003434, que foi interposto embargos de declaração contra a decisão proferida no AGI. Referido recurso, todavia, não é dotado de efeito suspensivo e, sendo assim, o crédito do ora executado em face do ora exequente e perseguido nos autos de n.0010758-97.2015.8.26.0071, que tramita na 5a Vara da comarca da Bauru, é líquido, certo e exigível, sendo, portanto, passível de compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil. Assim, determino que a quantia pertinente ao crédito do ora executado em face do ora exequente nos referidos autos, qual seja, R$ 328.361,40, seja abatida do valor de R$ 404.041,50.Tendo em vista que a diferença dos valores acima mencionada (R$ 75.680,10) já foi depositada em Juízo, reconheço o pagamento integral do débito e JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Oficie-se para viabilizar a transferência de eventual valor em depósito a favor do devedor. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. Quanto ao pedido de devolução do valor levantado a maior pelo patrono Lucas Castilho, conforme decisão de ID152402843, do valor de R$ 33.255,96 levantado pelo patrono Lucas Leão Castilho, apenas a quantia de R$ 6.695,95 foi considerada como sendo referente a honorários advocatícios, motivo pelo qual foi autorizado o levantamento da quantia remanescente para o pagamento dos honorários, qual seja, R$ 11.536,902. Consignou-se, ainda, que qualquer valor levantado em excesso pelo exequente seria objeto de execução reversa. A transferência foi realizada no ID 154359810 em prol do patrono Lucas Castilho. Sendo assim, fica o exequente intimado a promover a devolução da quantia de R$ 11.536,90 levantada em excesso, no prazo de 5 dias, sob pena de medidas constritivas a serem tomadas por este Juízo. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os acolheu para retificar o trecho da sentença embargada para que, ao final, passe a constar: “sendo assim, fica o exequente intimado a promover a devolução da quantia de R$ 12.888, 21 levantada em excesso, no prazo de 5 dias, sob pena de medidas constritivas a serem tomadas por este Juízo”. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora